Tribunal: STF
Processo: ARE 1526079
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RE 593.443, TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PRECEDENTES DO E. STJ E E. STF. 



    1. Na hipótese, não se extrai dos autos - prova judicial -, nenhum elemento apontando a participação dos recorridos no delito em tablado, de modo que a impronúncia merece mesmo ser confirmada, nos termos do art. 414 do CPP. 



    2. É ilegal a sentença de pronúncia estar baseada, unicamente, em testemunhos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP. Precedentes do e. STJ e do e. STF. 



    3. Prequestionadas as matérias ventiladas. 



    RECURSO IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “o acórdão recorrido enseja evidente supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida”.



    Sustenta que “existindo um mínimo de dúvida quanto à circunstância de ser o imputado autor do ilícito descrito na peça incoativa, deve o magistrado pronunciá-lo ao efeito de garantir a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 282 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, revelado pela alegação de que “os indícios existentes nos autos, ao revés do que restou consignado na decisão atacada, são suficientes para, nesta fase processual, encaminhar o feito à segunda fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida”, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte: 



    “[...]



    Com efeito, não se extrai dos autos - prova judicial -, nenhum elemento apontando a participação do recorrido no delito em tablado. 



    Nenhuma das testemunhas ouvidas referiu ter presenciado efetivamente o homicídio de MEIZON PATRÍCIO. 



    José Roberto Penha Fernandes, pai da vítima, contou que não estava presente no local dos fatos, mas após receber uma ligação sobre a morte, deslocou-se até a casa, sendo que soube pelos vizinhos de seu filho que o mandante do delito seria o ‘Bochecha’, alcunha do réu. 



    A testemunha Dieniffer Aguiar Sobreira, presente por ocasião do fato delituoso, enfatizou, em juízo, que os atiradores arrombaram a porta da residência, informando que era a polícia, momento em que tapou a sua cabeça com um cobertor. Porém, quando foi verificar o que se tratava, viu ao menos duas pessoas encapuzadas na ocasião, pelo que ficou quietinha. Explicou que arrastaram o Meizon do quarto para a rua, e efetuaram os tiros. Falou que quem dominava o tráfico na região era o ‘Bocheca’, nada esclarecendo, contudo, da respeito da participação dele na ação criminosa. 



    O policial civil Rodrigo Lara Ferreira da Silva, falou após os fatos conversou com ‘pessoas’ no local, que confirmaram que ‘acontecia ali era a mando ou do entendimento’ do acusado, sem indicar qualquer outro detalhe a sobre o suposto envolvimento do acusado no homicídio em tablado. 



    O réu negou os fatos que lhe foram imputados, afirmando desconhecer a vítima e os adolescentes supostamente envolvidos na execução.



    [...]



    A prova é insuficiente, portanto, e não convence acerca da existência dos indícios suficientes de autoria, razão pela qual a impronúncia merece mesmo ser confirmada, nos termos do art. 414 do CPP. Atente-se ao disposto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal permite que enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia se houver prova nova.”



    Dessa feita, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.270.365-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, conforme decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 593.443, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandoski, Tema 154 da Repercussão Geral, “Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri”. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente